Tribunal: TJES
Processo: 5000750-41.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-41.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.235, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (id. 11272458), com base no Tema 1.235, do Supremo Tribunal Federal (RE 1.370.232/SP). O Recurso Extraordinário ataca acórdão (id. 8259873) da Quarta Câmara Cível que manteve sentença de procedência nos Embargos à Execução Fiscal opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, anulando o Auto de Infração nº 8268879/2014 e a respectiva CDA (Execução Fiscal nº 5000351-12.2018.8.08.0048), lavrados por ausência de licenciamento ambiental municipal (art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014) para instalação de Estação Rádio Base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto, referente à exigência municipal de licenciamento ambiental para instalação de Estação Rádio Base, se distingue (distinguishing) do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.235, que reconhece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é o mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, visando afastar a sistemática da Repercussão Geral.

O Município Recorrente sustenta a distinção, alegando que a norma municipal não regula telecomunicações, mas limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente e adequado uso e ocupação do solo urbano.

O acórdão recorrido concluiu que a legislação municipal, ao exigir licenciamento ambiental para instalação de ERBs, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, alinhando-se ao entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.235).

O Supremo Tribunal Federal (ARE 1.370.232/SP - Tema 1.235) reafirmou a jurisprudência de que leis municipais que versam sobre a instalação de ERB configuram invasão da competência privativa da União (art. 22, IV, CF).

Mesmo com a finalidade de proteção ao meio ambiente ou à saúde (temas de competência concorrente), é inconstitucional a lei municipal que disponha sobre telecomunicações, incluindo a instituição de obrigatoriedade de licenciamento ambiental para instalação de ERBs (precedente Supremo Tribunal Federal, ADI 7321).

A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015).

A conclusão adotada pelo acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo STF no Tema 1.235, não havendo distinção que justifique o afastamento do precedente vinculante, o que impõe a manutenção da decisão da Vice-Presidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, não cabendo aos Municípios estabelecer exigências específicas de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs), conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.235 de Repercussão Geral.

A alegação de exercício de competência municipal para tratar de meio ambiente e uso do solo urbano não constitui distinção fática (distinguishing) apta a afastar a aplicação do Tema 1.235, quando a norma local interfere em aspectos da instalação de infraestrutura de telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 22, IV, e art. 30, I. Código de Processo Civil, art. 1.021 e art. 1.030, I, 'a'. Lei Municipal nº 4.332/2014, art. 9º. Lei nº 13.116/2015, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235). STF, ARE 1396322 ED. STF, ARE 1294096 AgR-ED. STF, ADI 3110. STF, ADI 7321. STF, RE 776594 (Tema 919). TJES, Apelação Cível nº 5000756-48.2018.8.08.0048. TJES, Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048. TJES, Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048. TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000750-41.2018.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAÚJO - RJ 185746-A;
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - PR90466-A

VOTO

O MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
16147647
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
13232130
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
negou seguimento, em razão do
Tema 1.235, Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
11272458
), manejado em face do
ACÓRDÃO
(id.
8259873
) proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra
que, nos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
julgou procedente o pleito autoral, a fim de anular o Auto de Infração lavrado pela SEMMA de nº 8268879/2014, bem como a CDA objeto da
EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 5000351-12.2018.8.08.0048.

Irresignado, o Recorrente sustenta que
“o v. Acórdão recorrido não se enquadra na hipótese constante do Tema 1235 do Excelso Supremo Tribunal Federal”,
na medida em que,
“a decisão do E. STF que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais (Tema 1235), citadas pelo Juízo a quo, trataram de leis que regulavam aspectos centrais do serviço de telecomunicações, versando sobre elementos técnicos específicos da atividade, tais como faixas de frequência e pontos de emissão de radiação de antenas transmissoras, o que certamente não se confunde com o caso dos autos, que limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente a nível local e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano.”

O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000750-41.2018.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ADVOGADO: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAÚJO - RJ 185746-A;
PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - PR90466-A

DECISÃO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id.
11272458
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
8259873
), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra
que, nos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
julgou procedente o pleito autoral, a fim de anular o Auto de Infração lavrado pela SEMMA de nº 8268879/2014, bem como a CDA objeto da
EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 5000351-12.2018.8.08.0048.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014.

2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022).

3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes.

4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES,
APELAÇÃO CÍVEL nº 5000750-41.2018.8.08.0048 Relator(a): Desembargador(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento:19/04/2024)

Opostos
Embargos de Declaração,
foram mantidas as conclusões assentadas (id.
10443131
).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 30, inciso I, da Constituição Federal,
alegando, em síntese, ser competente para legislar sobre assunto de interesse local.

Contrarrazões
manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id.
12380905
).

Na espécie, o Recorrente afirma que
“A exigência municipal, in casu, não viola a competência da União, pois a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local”
(p. 5).

Por sua vez, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário concluiu que
“a legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.”

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
,
in litteris
:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE.
LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(
STF,
ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados,
ipsis litteris
:

EMENTA:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC.
2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(
STJ,
ARE 1396322 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 24-11-2022 PUBLIC 25-11-2022)

EMENTA:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. LEI MUNICIPAL QUE IMPÕE CONDICIONANTES À INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI COMPLEMENTAR 430/2005 DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A jurisprudência mais recente desta Casa tem considerado que diplomas normativos, ao estabelecerem condicionantes para instalação de estações rádio base, usurpam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV). Precedente de repercussão geral: ARE 1.370.232-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08.9.2022, DJe 13.9.2022.
2. Na espécie, a Lei Complementar 430/2005 do Município de Jundiaí/SP, ao fixar a necessidade de licença para funcionamento de estação rádio base, consoante entendimento firmado por esta Casa, revela-se manifestamente inconstitucional. 3. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes.

(
STJ,
ARE 1294096 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
Decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
.

Nesse sentido, destaco trecho do
Acórdão
proferido pelo
Órgão Fracionário
demonstrando que o Recorrente acabou por exorbitar de sua competência constitucional
(id.
8259873
):

“A Instância Primeva, reconhecendo a incompetência do Município para tratar da instalação e operação de estação rádio base, com suporte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente o pleito autoral para anular o auto de infração e a respectiva CDA.

Logo, a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à discussão a respeito da higidez do auto de infração lavrado pela SEMMA em razão da ausência de licenciamento ambiental para a implantação de Estação Rádio Base (ERB).

E, sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem
inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022).

Isso porque, no entender da Suprema Corte, “
a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)
”, uma vez que a matéria já foi tratada de modo exaustivo, sobretudo pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97), pela Lei nº 11.934/2009 e pela Resolução nº 303/2002 da ANATEL (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2020).

Justamente por isso, no que diz respeito especificamente ao licenciamento ambiental, o STF já teve a oportunidade de decidir que, “
ainda que com a intenção de proteção e defesa do meio ambiente, a lei estadual, ao criar uma nova obrigação às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e estipular critérios para a instalação de infraestruturas de telecomunicação, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e interferiu diretamente na relação contratual formalizada entre o Poder concedente e as concessionárias
” (ADI 7321, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023)

Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair com clareza que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores – temas cuja competência para legislar, via de regra, é tida como concorrente entre os entes federados, em razão da possibilidade de se editar normas sobre assuntos de interesse local –, é inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs).

Por isso, muito embora assista razão ao apelante quando afirma que a competência da União para legislar sobre telecomunicações não se confunde com a competência dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, não há como ignorar a jurisprudência pacífica do STF acerca da impossibilidade de o tema tratado pela lei municipal ser a instalação de ERB.

De fato, a legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.

Aliás, seguindo essa mesma linha de intelecção, o Pretório Excelso definiu, também em julgamento com Repercussão Geral (Tema nº 919), que “
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022).

Como se pode perceber, não obstante seja competência dos municípios promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, VI, CF), não se admite nem mesmo a instituição de taxa de fiscalização e funcionamento das Estações Rádio Base, evidenciando cuidar-se de matéria de competência privativa da União, por força do art. 22, IV, da CF.

É este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

[...] Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da
inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações
. 2. a
operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora
. 3. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 5000756-48.2018.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em: 23.02.2024)

[...] EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO
. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União
, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a
multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB)
dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000. 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus art’s. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.
Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
– inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4. A
fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional
porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA,
é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base
[...] (Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048, Relator: Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, julgado em: 08.03.2024)

[...] EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. [...] 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar i
nício à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB)
, ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, [...]
resta pacificado no Supremo Tribunal Federal
(RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o
entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações
, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Precedente STF. 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular,
as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade
(tal como a exigência de licenciamento ambiental). [...] (Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048, Relator: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em: 08.03.2024)

Bem por isso, forçoso reconhecer o acerto do magistrado
a quo
ao anular o Auto de Infração lavrado pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da inobservância do dever de obtenção de licenciamento ambiental para instalação de estações rádio base, tendo em vista a induvidosa ausência de competência do ente municipal para tanto.”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União.

Portanto, ao concluir que o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso de Agravo Interno de tema semelhante ao da presente lide
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.235 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), que trata da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. O Município alegou que o caso se distingue do paradigma, por tratar apenas de questões relacionadas ao meio ambiente e uso do solo urbano em âmbito local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se a norma municipal que exige licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base extrapola a competência constitucional do Município frente à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (II) estabelecer se há distinção fática relevante capaz de afastar a aplicação do precedente de repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.235) ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), firmou entendimento no sentido de que é da União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios estabelecer exigências específicas que interfiram no núcleo da atividade.

A legislação municipal invocada pelo Município de Serra (Leis nºs 3.453/2009 e 4.332/2014) estabelece obrigações relacionadas à instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, inclusive licenciamento ambiental, incidindo sobre aspectos técnicos da prestação de serviços de telecomunicação, o que afronta o pacto federativo constitucional.
Não se identifica distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, pois o Município impôs obrigações relativas à atividade-fim das operadoras de telecomunicação, o que foi vedado no precedente vinculante.
A alegação de cerceamento de defesa e violação ao princípio da legalidade não foi objeto de prequestionamento na instância de origem, incidindo as Súmulas 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que obsta o conhecimento do Recurso Extraordinário quanto aos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, vedando-se ao Município impor exigências específicas de licenciamento ambiental que interfiram na atividade-fim das operadoras.
A imposição municipal de licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base viola a competência normativa da União, conforme fixado pelo STF no Tema 1.235 de Repercussão Geral.
A ausência de prequestionamento impede a análise de alegações constitucionais no Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; 30, inciso I; 22, inciso IV. CPC, arts. 1.021 e 1.030. CTN, art. 204.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.370.232/SP, Tema 1.235, Tribunal Pleno, j. 08.09.2022; STF, ARE 1332378 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13.05.2024.

(
TJES.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000.TRIBUNAL PLENO. RELATOR: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. 09/06/2025 À 13/06/2025)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.